Tribunal: TJMT
Processo: 1062329-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062329-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (REPRESENTANTE), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), BRUNO MONFARDINI VUOLO - CPF: 362.302.578-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUAREZ PAULO SECCHI

APELADO(S):

APELADO(S):

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PERDA DO OBJETO ANALISADA COM O MÉRITO - VÍCIO NO SISTEMA DE FREIOS ABS DA MOTOCICLETA BMW – TEMPO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 DIAS –
ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO –
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

Se os fatos
narrados na inicial e nas razões recursais ocorreram quando o autor/apelante era o proprietário da motocicleta, este é parte legítima para pleitear os supostos danos morais.

A rigor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o fornecedor respondem, solidariamente, pelo vício de qualidade do produto, logo, são partes legitimas para figurar no polo passivo da ação.

Se comprovado que houve demora excessiva por mais de 65 dias para o conserto da motocicleta, cabível a indenização por danos morais em favor da parte autora.

A demora imotivada para o reparo da motocicleta causa transtornos que superam o mero aborrecimento, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

A sucumbência mínima do autor impõe às requeridas/apeladas a obrigação de pagar por inteiro as despesas do processo e dos honorários advocatícios.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUAREZ PAULO SECCHI

contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Liminar n. 1062329- 61.2019.8.11.0041
ajuizada em face de
G S COMERCIO DE MOTOS LTDA e BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois restou comprovado nos autos que as recorridas, injustificadamente, não sanaram o vício que tornou o veículo adquirido pelo apelante impróprio ao seu consumo, pois a motocicleta permaneceu por mais de 30 dias (desde 18/11/2019), parada no pátio das empresas, sem que pudesse utilizá-la.

Alega que o vício na parte do sistema de freios ABS torna o veículo impróprio para o uso.

Salienta que restou comprovado que as recorridas se negaram em solucionar o vício do produto no tempo hábil, o que enseja a substituição das partes viciadas (sistema de freios ABS) ou imediata restituição da quantia equivalente a motocicleta no valor de R$ 71.900,00 (setenta e um mil e novecentos reais), conforme Nota Fiscal, nos termos do art. 18, § 6o, inc. III, do CDC.

Ressalta a necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), em razão da hipossuficiência do recorrente perante as apeladas.

Aduz que a responsabilidade civil das apeladas é objetiva, com fundamento na teoria do risco da atividade empresarial, sendo desnecessária a discussão sobre a existência ou não de culpa, conforme art. 14 do CDC, pois venderam produto que não atendeu o prazo da garantia estendida de 1 (um) ano, com defeito insanável, apesar de o recorrente ter buscado solucionar o problema, mas sem êxito.

Aduz que o ato ilícito praticado pelas apeladas impõe o dever de reparar o prejuízo do apelante, conforme dispõem os artigos 186 e 927, ambos do CC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que lhe seja pago o valor de r$ 71.900,00, acrescidos de juros e correção monetária, ou alternativamente, seja convertido o depósito judicial em renda em favor do autor, bem como as apeladas sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

Subsidiariamente, postula pela redução dos honorários de sucumbência para que sejam fixados na porcentagem mínima (a ser dividida entre as partes).

Nas contrarrazões, a requerida/apelada GS COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA, argui as preliminares de ausência de dialeticidade, perda do objeto, ilegitimidade ativa e passiva do autor, e, no mérito, o desprovimento do recurso com a condenação do autor em litigância de má-fé (ID 150542347).

A apelada BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA, suscita a preliminar de falta de interesse processual do apelante e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 150542349).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, as apeladas GS Comércio de Motos e Veículos LTDA e BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA
,
suscitam a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inc. II e III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante se insurgiu contra a sentença, pugnando por sua reforma em razão da ausência de conserto da motocicleta por mais de 30 dias, devolução o valor pago e condenação em danos morais.

Assim, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Em suas contrarrazões, a apelada GS Comércio de Motos e Veículos LTDA, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do autor/apelante em razão de que a motocicleta pertence a terceiro, (Carlos Cezar Rodrigues Daleffe), conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Detran-MT.

Tal preliminar não prospera.

Observa-se que os fatos narrados na inicial e nas razões recursais ocorreram em momento que o apelante era o proprietário da motocicleta, sendo que se ocorreram danos morais e materiais, tem o apelante o direito de pleitear em seu nome.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A empresa apelada G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que a motocicleta fora fabricada pela segunda apelada, BMW DO BRASIL LTDA, portanto, esta deve figurar no polo passivo da ação.

Cediço que o fornecedor e o fabricante respondem solidariamente por vício ou defeito no produto, conforme dispõem os artigos 7o e 18, ambos do CDC.

Cumpre ressaltar que a solidariedade é a regra que norteia a responsabilidade civil no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PROBLEMA NO CÂMBIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - FALTA DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA – PERDA DA GARANTIA – ATRASO DOS SERVIÇOS PROVOCADOS PELA RECUSA LEGÍTIMA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONARIA EM REALIZAR OS REPAROS PELA GARANTIA – EXERCÍCIO LEGAL DE DIREITO - CONDUTA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSOS PROVIDOS. A rigor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o fornecedor respondem, solidariamente, pelo vício de qualidade do produto. Compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Constituindo, a falta de realização de quaisquer das revisões/manutenções, previstas no programa de manutenção do veículo, motivo ensejador da perda da garantia de fábrica, conforme estipulado no manual fornecido ao consumidor, afigura-se lícita a negativa da fabricante e da concessionaria de promover, de forma gratuita, o conserto do câmbio do caminhão, que deixou de cumprir o cronograma de revisão previamente estipulado. Se a demora do conserto de veículo, pela concessionária, decorreu pela justa recusa de realização do reparo pela garantia de fábrica, inexiste a conduta indevida, configuradora da responsabilidade civil.

(TJ-MT - APL: 00032511520158110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Posto isso,
rejeito
a preliminar.-

VOTO PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

A preliminar de perda de objeto suscitada pela apelada G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelante
JUAREZ PAULO SECCHI
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar n. 1062329-61.2019.8.11.0041
em face das requeridas
G S COMERCIO DE MOTOS LTDA e BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
,
aduzindo que é proprietário do veículo motocicleta BMW R/R 1200 GS, placa QCC7236, ano 2019, chassi 99Z0A71D4KZJ27396, Renavam 01195867368, conforme Nota Fiscal 14216, retirada da concessionária na data de 21/06/2019.

Alegou que o
Manual de Garantia informa que a motocicleta possui 1 ano de garantia sem limite de quilometragem, devendo ser realizadas as manutenções, a primeira com 1.000 km ou 1 ano, e as subsequentes a cada 10.000 km ou 1 ano, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com tolerância de 1.000 km ou 01 mês, a mais ou menos.

Sustentou que realizou a primeira vistoria e revisão do veículo na segunda requerida/BMW, conforme ordem de serviço n° 9785, na data de 18/11/2019 (ID 150542251), onde a motocicleta apresentou problemas no seu sistema de freios ABS.

Sustentou que no dia 18/11/2019 (segunda-feira), a motocicleta apresentou uma luz no painel, indicando problemas com o ABS, oportunidade que não mais andou com a motocicleta, ligando imediatamente no dia seguinte para a segunda requerida/BMW, agendando a revisão para o dia 18/11/2019 (segunda-feira), conforme ordem de serviço com entrega programada para o dia 19/11/2019 às 10h.

Salientou que no dia 18/11/2019, no caminho entre sua residência e a concessionaria/BMW, a motocicleta começou a falhar no sistema de freios ABS, fato que gerou a ordem de serviço no 9785.

Ressaltou que por alguns dias, ficou sem qualquer informação da requerida, tendo apenas sido informado no dia 02/12/2019 pela requerida/BMW de que não haveria recebido qualquer retorno da primeira requerida, pedindo para ligar no 0800 707 710, para solicitar auxilio, pois a segunda requerida não estava tendo retorno da 1a requerida para a resolução do problema.

Asseverou que a motocicleta deu entrada na concessionária, tendo menos de cinco meses de aquisição, e como o próprio manual do proprietário determina, estava dentro do prazo de garantia e, portanto, não teria necessidade de sequer ter preocupação com a troca/substituição do produto.

Aduziu que a qualidade de recall pela 1a requerida vem sendo objeto de questionamento por diversos consumidores, conforme se vê no site da própria requerida.

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando pela condenação das requeridas no valor de R$ 71.900,00; ou alternativamente, que seja convertido o depósito judicial o mesmo valor, em renda em favor do requerente, condenando as requeridas a realizarem a quitação integral do valor dos alugueis com o veículo motocicleta reserva disponibilizado ao autor no mesmo modelo, nas mesmas condições e tempo de uso, até o julgamento final da ação, bem como condenar as requeridas ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00.

A requerida/BMW apresentou contestação, alegando a necessidade de retificação do polo passivo, a ausência de interesse processual, e no mérito, a improcedência dos pedidos aduzindo a ausência de responsabilidade civil por parte da BMW.

A requerida/GS Comércio de Motos, apresentou contestação, arguindo a preliminar de perda do objeto, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o autor informou que não possui novas provas para produzir; a requerida/GS pleiteou pela produção de prova testemunhal e a segunda requerida/BMW requereu a produção de provas documental e pericial.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular,
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor, requerendo a procedência da ação.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso em tela, verifica-se que o autor/apelante, na data de 21/06/2019, adquiriu uma motocicleta BMW Moto R/R 1200 GS, zero quilômetro, sendo que no dia 18/11/2019, no caminho entre sua residência e a concessionaria/segunda requerida/BMW, começou a falhar o sistema de freios ABS.

Por outro lado, as requeridas/apeladas alegam que não se trata de vício de fabricação, sendo que a concessionária BMW realizou os ajustes necessários na motocicleta, a qual encontra-se devidamente reparada e em perfeito estado de uso desde 18/02/2020, bem como o reparo se deu em tempo razoável, nos termos do art. 18, § 2o, do CDC, e houve anuência do autor/apelante para prorrogação do prazo de reparo, o qual foi concluído em apenas 65 dias úteis.

Considerando as alegações das partes e as provas produzidas nos autos, verifica-se a ausência de nexo causal para responsabilizar os requeridos/apelados.

In casu
, observa-se que o documento (ordem de serviço) de ID
150542251
, com data de 18/11/2019, demonstra que
o autor/apelante concordou expressamente com a prorrogação do prazo para conclusão dos reparos na motocicleta, que poderia passar de 30 dias até 90 dias, sendo a motocicleta reparada, com peças originais, no prazo de 65 dias úteis, sem nenhum ônus para o apelante. Vejamos:

Desse modo, não há falar em restituição do valor pago pela motocicleta de R$ 71.900,00, uma vez que o bem, inclusive, foi vendido durante o curso da demanda.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...]

Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos na aquisição do veículo, é imprescindível destacar a ocorrência da venda do automóvel objeto desta lide, ainda durante o curso da demanda, conforme verifica-se através do extrato do Detran anexado pela Requerida (ID. 43684973), fato que inviabiliza a procedência do pedido, levando em consideração a impossibilidade de devolução do automóvel e o retorno das partes à situação anterior a compra do veículo, sendo caso de aplicação do art. 493, do CPC/2015:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DO BEM NOCURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REJEITADAPRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOMATERIAL. DIFERENÇA DO VALOR DO BEM. DANOEXTRAPATRIMONIAL. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. VALOR MANTIDO. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo objetivando o recebimento de valores relativos à aquisição do bem e indenização por danos morais. 2. A alienação do veículo objeto do litígio no curso da demanda configura a perda superveniente do objeto e falta de interesse processual no que concerne à rescisão do contrato, uma vez que não será possível a devolução do bem e consequente retorno à situação de fato anterior. 3. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita porque ao condenar a parte Ré ao pagamento de valor inferior ao pedido a sentença julga de acordo com o pedido. 4. Reconhecido o direito à indenização por perdas e danos porque provada a entrega de veículo diverso do contratado. 4.1. A diferença devida está adstrita ao valor do veículo contratado e ao veículo efetivamente entregue, observado o valor da Tabela FIPE na data da alienação do bem, por constituir a exata dimensão do dano, conforme dispõe o Art. 944 do Código Civil. 5. O valor fixado pelo Juízo de origem para o dano extrapatrimonial, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, devendo ser mantida. 6. Majoro os honorários advocatícios para o importe correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, §§ 10 e 11, do CPC, e em aplicação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental n. AO 2063 Agr/CE, segundo o qual a sucumbência recursal tem a finalidade de impedir a interposição reiterada de recursos. 7. Apelos da Autora e das Rés providos parcialmente. (TJ-DF; Acórdão 1129598, 20160710079758APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: 143-152)

Portanto, a análise do pleito autoral fica limitada ao pedido de danos morais e materiais.”

(ID 150542333)

No que diz respeito ao dano moral, inconteste que o atraso na reparação e restituição da motocicleta zero km gera transtorno ao consumidor, sendo que tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento, ainda que o autor tenha concordado com a dilação do prazo para o conserto.

Destarte, resta evidenciado o descaso com o consumidor à medida que teve a situação solucionada apenas 65 dias após deixar a motocicleta para conserto, fazendo jus à indenização por danos morais, em razão da ineficácia das soluções apresentadas e o desgaste emocional enfrentado pelo consumidor para solução do problema apresentado nos freios.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, a meu ver, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...] 3 - Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347)

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Súmula 362/STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação. Vejamos:

“[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019)
.

Por fim, no tocante a alegação de litigância de má-fé, pleiteada pela apelada

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA,

não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para condenar as apeladas
G S COMERCIO DE MOTOS LTDA e BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA,
ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, de se reformar a sentença em relação à sucumbência, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido.

Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, devem ser suportados pelas requeridas/apeladas.

É como voto.

-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023